Tribunal: TJDFT
Processo: 0707719-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0707719-20.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO JARDINS DAS SALACIAS AGRAVADO: CLINSTON ANTONIO FERNANDES CAIXETA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento contra decisão do Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos de embargos à execução, indeferiu pedido de efeito suspensivo à execução no 0743458-85.2022.8.07.0001, com base nos seguintes fundamentos, in verbis: (...) Indefiro o pedido de efeito suspensivo, pois a execução não está garantida, bem como não se verificam, em juízo de cognição sumária, elementos de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo (art. 919, §1o, CPC) em intensidade suficiente para acudir a pretensão. Isso porque, embora relevantes os fundamentos invocados, não há como aquilatar, neste estágio processual, a inexigibilidade do título executivo extrajudicial ou excesso de execução, antes do oferecimento da impugnação aos embargos pela outra parte (id. 148744934). Irresignado, o recorrente alega que a obrigatoriedade de garantia para a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, prevista no §1o do artigo 919, pode ser mitigada se houver fundamento relevante, situação que abarca o caso em comento. Defende que comprova que o agravado não é parte legítima para ingressar com a ação executiva, uma vez que o título que a embasa foi entabulado em nome de pessoa jurídica e o agravado ingressou com ação em nome próprio como pessoa física, o que é vedado em atenção ao artigo 18 do CPC, uma vez que a pessoa jurídica tem personalidade e patrimônio próprio. Argumenta que houve excesso na cobrança, inclusão abusiva de juros moratórios e correção monetária, dias de trabalho inexistentes, bem como cobrança descabida de multa e aviso prévio. Pondera que pode ter seu patrimônio penhorado, leiloado ou adjudicado de forma injusta e antes da solução nos embargos. Pede, assim, a antecipação da tutela recursal, a fim de que seja seja dado efeito suspensivo aos embargos e para determinar a suspensão dos atos expropriatórios praticados na ação executiva no 0743458-85.2022.8.07.0001 sem a necessidade de garantia. Preparo regular (id. 44299246). É a síntese do que interessa. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). No caso em análise, não vislumbro presentes os requisitos para antecipação da tutela recursal, notadamente a probabilidade de provimento do recurso. De plano, cumpre destacar que a concessão de efeito suspensivo em embargos à execução exige via de regra a garantia do juízo, em consonância com a legislação processual que rege o tema - artigo 919, §1o, CPC . Confira-se, in verbis: Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo. § 1o O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes (grifamos). No sentido da norma, colhe-se entendimento do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. ART. 919, § 1o, DO CPC/2015. AUSÊNCIA DA GARANTIA DA EXECUÇÃO POR PENHORA, DEPÓSITO OU CAUÇÃO. 1. Embargos à execução opostos pela recorrida, em virtude de anterior ação de execução de título executivo extrajudicial ajuizada em seu desfavor. 2. Ação ajuizada em 06/09/2018. Recurso especial concluso ao gabinete em 15/10/2019. Julgamento: CPC/2015. 3. O propósito recursal é definir se a exigência da garantia do juízo – prevista no art. 919, § 1o, do CPC/2015 como requisito necessário à concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução – pode ser relativizada na hipótese dos autos. 4. O art. 919, § 1o, do CPC/2015 prevê que o Juiz poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: (a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo. 5. A controvérsia posta a deslinde nos autos consiste na averiguação de ocorrência de excepcionalidade hábil a ensejar a suspensão da execução, ainda que não tenha havido a garantia do juízo, conforme exige o art. 919, § 1o, do CPC/2015. 6. Ao conferir detida análise aos fundamentos utilizados pela Corte local, verifica-se que a garantia prevista em lei foi dispensada, sem, contudo, ter sido traçada qualquer nota relevante que justificasse a adoção da medida. 7. É certo que o Tribunal de origem reconheceu a existência dos outros requisitos exigidos por lei (requerimento da parte, probabilidade do direito alegado e perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo). Todavia, a coexistência de tais pressupostos não é suficiente para, por si só, afastar a garantia do juízo, que se deve fazer presente cumulativamente. 8. Recurso especial conhecido e provido (grifo nosso). Pode-se inferir que a decisão menciona a possibilidade de excepcionalidade que justifique a concessão da suspensão da execução mesmo sem a garantia do Juízo. No entanto, não se observa no caso em análise qualquer razão plausível que justifique a distinção. Os fatos alegados pelo recorrente exigem dilação probatória e não servem, de plano, para a suspensão do feito executivo ou das eventuais medidas constritivas a serem realizadas pelo Juízo. Ademais, verifica-se na origem a juntada de impugnação à execução em que o recorrido refuta as diversas teses levantadas pelo recorrente, em prol da lisura do título executivo. De outra banda, há entendimento de que, mesmo no caso de concessão da justiça gratuita, não se mitiga a necessidade de a parte beneficiária garantir o Juízo para obter efeito suspensivo aos embargos à execução (Acórdão 1435540, 07131559120228070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/6/2022, publicado no DJE: 19/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). No caso, sequer houve concessão da justiça gratuita em prol do recorrente. Desse modo, corroborando a decisão proferida pela Juízo a quo, não se vislumbra, por ora, fundamento jurídico que resguarde a pretensão formulada em sede recursal, uma vez que não garantido o Juízo que permite o deferimento de efeito suspensivo em embargos à execução. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal/efeito suspensivo ao recurso (art. 1.019, inciso I, segunda parte, CPC). Publique-se. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator